Tribunal: TJMT
Processo: 0003703-39.2017.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003703-39.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), HENRIQUE LONGO SANDRI - CPF: 160.346.601-06 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –PLANO VERÃO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AFASTADA - ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS TEMAS 723, 724 E 948, DO STJ – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ
–-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA.

MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR
-
–
MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante juntou o recibo do depósito do valor executado no cumprimento de sentença pelo apelado (R$ 111.266,09), apresentando, em seguida, a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que todos os

p
ontos impugnados restaram devidamente analisados pelo juízo, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que agiu acertadamente a sentença em homologar os cálculos apresentados pelo exequente e declarando extinto o feito, com resolução de mérito, diante do depósito do valor exequendo.

De acordo com Temas 723, 724 e 948 do STJ, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os poupadores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A

por ocasião do advento do Plano Verão têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC ao tempo do ajuizamento da ação coletiva ou de terem autorizado o referido autor representá-lo em juízo.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do
foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

A liquidação e a
execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia do
decisum
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) - (REsp n. 1.243.887/PR).

Em 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Por força das teses paradigma dos
Temas 515
e
877 do STJ
, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II). (
Tema 891 do STJ
)

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
do STJ).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC
e, no que se refere ao percentual para o mês de janeiro de 1989, conforme já visto, deve ser utilizado o de 42,72% em total observância do determinado pelo STJ
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003703-39.2017.8.11.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: HENRIQUE LONGO SANDRI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº

0003703-39.2017.8.11.0008, cód. 124940
movida

por
HENRIQUE LONGO SANDRI
.,

que rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante/executado, afastando as preliminares suscitadas e reconhecendo inexistir excesso a execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e declarando extinto o feito, com resolução de mérito,

diante do depósito do valor exequendo.

Em seu apelo (id nº 224763161) alega, preliminarmente, ter havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que não era caso de extinção do feito, nos termos do art. 924, II do CPC por entender ter havido a satisfação da obrigação, já que o valor depositado foi como garantia

a execução, a fim de posteriormente apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, aduz equivocada a extinção do feito, com base no art
igo 924, II, CPC, sem apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Apelante, devendo a sentença ser declarada nula, com o prosseguimento do feito.

Alega,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa,
d
iante da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário RE 885658 e RE 573.232, porquanto restou cabalmente entendido que a execução de título judicial pode apenas ser proposta pelos associados que de fato outorgaram autorização expressa às Associações para a defesa do seu interesse individual, em sede de Ação Civil Pública;

Suscita, ainda,
restrição dos efeitos subjetivos da coisa julgada à competência territorial do órgão prolator.

Defende, também, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos autores, uma vez que o plano econômico em que se embasa o suposto direito dos agravados se deu há mais de vinte anos.

Assim, afirma que “
considerando que a presente demanda foi ajuizada após o prazo prescricional, e sendo esta matéria de ordem pública, nos termos do art. 921, §5º do CPC, requer-se o seu conhecimento, bem como seja reconhecida a inaplicabilidade do protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público, em conformidade com a recente decisão proferida pela 4ª Turma deste C. STJ”.
Id nº 224763161

Alega, ainda, haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além de a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão (Planos Collor I e II) no
quantum
exequendo, os juros de mora somente poderiam ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Alega, ainda, ter havido excesso de execução já
que o título em execução, não dispôs a forma de correção monetária (se os índices da caderneta de poupança ou da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça), da incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, e juros de mora, incluídos pela parte credora em seus cálculos.

Pugna, ao final,
pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.

Contrarrazões apresentadas no id nº 224763166 pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Alega, preliminarmente, ter havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que não era caso de extinção do feito, nos termos do art. 924, II do CPC por entender ter havido a satisfação da obrigação, já que o valor depositado foi como garantia

a execução, a fim de posteriormente apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, aduz equivocada a extinção do feito, com base no art
igo 924, II, CPC, sem apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Apelante, devendo a sentença ser declarada nula, com o prosseguimento do feito.

Não prospera a preliminar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se do id nº 224762448 que o apelante juntou o recibo do depósito do valor executado no cumprimento de sentença pelo apelado (R$ 111.266,09), apresentando, em seguida, a impugnação ao cumprimento de sentença

no id nº 224762448 alegando os seguintes pontos: a)

sobrestamento do feito, b) ilegitimidade ativa, c) limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; d) impugnação ao pedido de justiça gratuita, e) ofensa a coisa julgada e incompetência territorial; f) prescrição da execução individual; g) prescrição dos juros remuneratórios,. No mérito, sustentou ser ilíquida a sentença e a necessidade de liquidação; a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; questiona o termo inicial dos juros moratórios; os juros remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989; atualização monetária do débito, utilização de índices de poupança; vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores; e por fim, honorários de sucumbência. Ao final, requereu a extinção do processo, em razão das preliminares arguidas, ou que seja a
impugnação provida para determinar como devido o montante de R$ 2.219,57
.

Por sua vez, a sentença recorrida analisou todos os pontos alegados, rejeitando

a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante/executado, justamente por afastar

as preliminares suscitadas e reconhecendo inexistir excesso a execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e declarando extinto o feito, com resolução de mérito,

diante do depósito do valor exequendo, ainda que como garantia do juízo e determinando o levantamento de referido valor.

Transcrevo a sentença recorrida:

“
SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO
.

A decisão de prorrogação de sobrestamento determinada nos autos dos REsp 631.363 e 632.212 no dia 06 de abril de 2020, embora diga respeito a expurgos inacionários, não se amolda ao caso em questão, haja vista envolver os Planos Collor I e II, enquanto a hipótese envolve, tão somente, o Plano Verão.

O requerimento de sobrestamento nacional dos processos relativos ao Plano Verão foi indeferido, em 28/03/2019, pela relatora do RE 626.307, Ministra Carmen Lúcia.

Assim,
REVOGO a ordem de suspensão, e DETERMINO o regular prosseguimento desta execução
.

Quanto à impugnação ao benefício de justiça gratuita
, sem razão, uma vez que os autos não tramitam sob o pálio da justiça gratuita, porquanto houve recolhimento das custas processuais.

Nada obstante, verifico que houve recolhimento a menor das custas e taxas judiciarias. Vejamos.

A parte autora busca o cumprimento da sentença, entendendo fazer jus ao valor de R$ R$ 111.266,09.

Ocorre que a parte autora promoveu o recolhimento das custas informando como valor da causa o montante de R$ 37.088,69, o que gerou a GUIA de recolhimento no valor incompleto, notadamente de R$ 747,74.

Dito isto,
DETERMINO à parte exequente, que, no prazo de 15 (quinze) dias PROCEDA COM O COMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, equivalente a diferença do valor atribuído como valor da causa na GUIA
, e o proveito econômico perquirido na execução.

Quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, ofensa a coisa julgada e incompetência territorial
, sem razão o impugnante.

No que concerne às preliminares acima, tais alegações já foram objeto de julgamento pelo STJ, na sistemática de recursos repetitivos, conforme Temas 723,724, com a seguinte tese fixada:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

Portanto, o impugnado, tendo comprovado que detinha caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil, tem legitimidade para propor o cumprimento da individual da sentença coletiva, a qual constitui título executivo judicial, não havendo ofensa a coisa julgada ou que se falar em incompetência territorial.

Ademais,
“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”. (STJ – TEMA 724).

Ainda:
“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”. (STJ – TEMA 723).

Dito isto, REJEITO as preliminares arguidas.

Quanto à alegação de prescrição,
a Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, cuja execução individual é o objeto da Ação, transitou em julgado em 27/10/2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28/10/2009 e terminou em 28/10/2014.

Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em 26/09/2014 com a Medida Cautelar de Protesto com a finalidade de interromper a prescrição para que os poupadores ou seus sucessores promovessem a liquidação/execução da sentença proferida na referida ACP.

Neste passo, já o STJ já sedimentou entendimento de que a Cautelar teve como efeito a interrupção do prazo prescricional. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença. 2.
O Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional, que visa a garantia dos direitos dos diversos poupadores lesados pela conduta de instituição financeira
. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1789034/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO OBTIDO ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL. FLUÊNCIA QUE SE INICIA DA CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes
.(...). (AgInt no AREsp 1353551/MS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em13/12/2018, DJe 18/12/2018).

Se de acordo com entendimento do Colendo STJ, em julgamento do repetitivo do REsp 1.273.643-PR, o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual é de 05 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da Ação Civil Pública (Processo nº. 1998.01.1.016798-9), que ocorreu em 27.10.2009, e segundo entendimento jurisprudencial supra, houve a interrupção do referido prazo quinquenal por força de Medida Cautelar de Protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (processo nº 2014.01.1.148561-3), razão pela qual o prazo deve ser novamente contado a partir do deferimento do protesto, em 26.09.2014 com término em 26.09.2019,
tendo a presente demanda sido protocolada em 19/06/2017, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva
.

Diante disso, afasto a prescrição da execução individual.

Quanto à necessidade de prévia fase de liquidação
não se sustenta, quando se trata de cálculos aritméticos, que podem ser apresentados e devidamente impugnados, como o foram. Descabida a alegação de necessidade de liquidação por artigos da sentença, por analogia ao disposto no artigo 515, § 1º do CPC, quando viável a liquidação da sentença de forma genérica, convertendo-se o cumprimento de sentença em liquidação, em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da decisão, tendo em vista ao princípio da duração razoável do processo.

Quanto aos juros moratórios
, estes incidem a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento, conforme orientação sedimentada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência firmada nesta Corte, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, é no sentido de que"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe de 14/10/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 870.902/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).

Assim, os juros moratórios são devidos a partir da citação da ação coletiva, impondo-se a diferença devida à época, no patamar de 0,5% ao mês, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, correto os cálculos da parte exequente.

Quanto à alegação do impugnante de excesso de execução, pois a sentença da ação coletiva decidiu tão somente o índice do saldo de janeiro de 1989, sendo indevida a inclusão pelos impugnados dos expurgos dos planos subsequentes (Collor I e II),
sem razão.

Conforme o entendimento do TJMT, assim como do TJDFT, os expurgos dos Planos Collor I e II podem ser incluídos no cumprimento da sentença proferida contra o Banco do Brasil, posto que o julgado se refira aos expurgos dos planos Collor I e II. Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543­C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1.
Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2.
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico
, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

Assim, rejeito o pleito quanto a não aplicação da correção monetária aos meses subsequentes, e tenho como correto os cálculos do exequente neste ponto.

Quanto à incidência de juros remuneratórios
, registre-se que os juros remuneratórios devem ser incluídos no cálculo do valor devido aos poupadores, à taxa de 0,5% ao mês, a partir do surgimento das diferenças, pois uma vez reconhecida a incidência dos expurgos, que é o próprio capital, não há razão alguma para que a sua devolução seja feita sem juros remuneratórios, porquanto esta é a única parcela que corresponde à remuneração do depósito.

Cumpre esclarecer que o contrato de depósito em conta-poupança tem como característica renovar-se automaticamente a cada 30 dias, passando os juros remuneratórios a integrar o capital no final do período, uma vez que, a partir de então, inicia-se um novo contrato.

Assim, os juros remuneratórios dizem respeito ao rendimento do capital aplicado e, por isso, incorporam-se a ele, não sendo possível afastar a capitalização, uma vez que decorre da própria natureza do contrato de poupança.

Por oportuno, anote-se que no que se refere aos juros remuneratórios, vistos os autos com maior cuidado se percebe que embora, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz originário, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira instância, concluiu que
houve condenação expressa do agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente
. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp nº 678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em

Ainda:

CIVIL. EXPURGOS DA POUPANÇA. CEF. PRESCRIÇÃO. PLANO BRESSER. PLANO VERÃO. PLANO COLLOR II. JUROS REMUNERATÓRIOS. A citação válida na ação civil pública configura causa interruptiva da prescrição para a propositura das ações individuais. Precedentes do STJ. No que se refere ao Plano Bresser, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.147.595-RS, consolidou o entendimento de que é devido o percentual de 26,06%, estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987. No tocante ao Plano Verão (janeiro/1989), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.147.595-RS, consolidou o entendimento de que devido o percentual de 42,72%, estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989. Com relação ao Plano Collor II, é devida a diferença entre o que foi creditado, com base na variação da TRD e o que foi apurado com a aplicação do índice de 20,217% correspondente ao IPC de fevereiro 1991. A condenação referente ao pagamento das diferenças referentes à atualização das cadernetas de poupança deve necessariamente incluir a incidência dos juros remuneratórios previstos contratualmente, de forma capitalizada, por representar o efetivo cumprimento das obrigações contratuais, uma vez que se trata da única parcela que corresponde efetivamente à remuneração do depósito. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013140-92.2014.4.04.7108, 4ª Turma, Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 14/07/2021).

Neste ponto, correto os cálculos apresentados quanto à incidência dos juros remuneratórios, consignando, ainda, o entendimento do STJ que afirma que:
“Na condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios são devidos até a data de encerramento da conta poupança" (AgInt no AgInt no REsp 1749783/SP).

Quanto à alegação de que a atualização monetária do débito judicial deve ser feita com base nos índices da poupança
, sem razão o impugnante, uma vez que primeiramente não comprovou a existência de prejuízo em seu desfavor com relação a atualização realizada.

Igualmente, a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos índices da caderneta de poupança, se revela mais adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17ª Câmara de Direito Privado. AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo. Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 20251318420168260000 SP 2025131-84.2016.8.26.0000, Relator: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 20/03/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2020).

Quanto à correção monetária
.

Sem razão o impugnante quanto à necessidade de se utilizar os índices da poupança, uma vez que referido índice não cumpre a função de atualizar monetariamente o débito inadimplido, mas apenas as remunerações de cadernetas de poupança, por isso não deve ser aplicado ao caso.

Relativamente ao índice de correção monetária já não mais se tem dúvida de que é de 42,72%, percentual fixado com base no IPC – Índice de Preços ao Consumidor, utilizado para corrigir as cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, como é o caso dos autos, e como estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo 302.

De igual modo, é o posicionamento do TJMT, in verbis:

(....) A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível na espécie a aplicação do IRP ­ Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, porquanto este índice não reflete a correta atualização monetária do débito inadimplido. (...). (TJMT ­ Ap 45288/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Assim, razão não assiste ao impugnante quanto à incorreta utilização do índice de correção monetária pelo exequente, uma vez que este utilizou como índice para atualização monetária a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, não obstante, a parte executada não logrou êxito em demonstrar que a utilização da tabela do TJSP lhe trouxe prejuízos.

Ainda neste sentido, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO­ EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17ª Câmara de Direito Privado.

Diante disso REJEITO todas as impugnações apresentadas, e reputo o cálculo apresentado pela parte exequente como correto.

DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO EXECUTADO

Anote-se, por fim, que o com o depósito do valor exequendo, o devedor fica exonerado dos efeitos futuros da mora, ou seja, responde pelos juros e correção monetária até a data em que deveria satisfazer a obrigação – que no caso ocorreu dentro do prazo legal – quando a partir de então o valor depositado passará a ser corrigido pelos índices oficiais aplicáveis aos depósitos judiciais a cargo da instituição bancária oficial em que o valor for depositado, até a data em que houver o efetivo levantamento da quantia pelo credor.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução possui remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, portanto, incabível exigir-se do devedor o pagamento de juros moratórios e correção monetária sobre os valores depositados, sob pena de caracterização de bis in idem. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1360176/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 29/05/2013)

Por fim, como mencionado alhures, a parte executada realizou o depósito do valor exequendo.

Deste modo, entendo que a obrigação restou satisfeita, sendo de rigor a extinção da execução, com posterior levantamento dos valores depositados em conta bancária judicial.

Diante de todo o exposto,
REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA pela parte executada. Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente
.

Lado outro, considerando que houve a satisfação da obrigação pelo executado,
DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil
.

CONDENO a parte executada no pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. (...)” –
ID Nº 224763160.

Dessa forma, considerando que os pontos impugnados pelos apelados restaram devidamente analisados pelo juízo, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que agiu acertadamente a sentença em homologar os cálculos apresentados pelo exequente e declarando extinto o feito, com resolução de mérito, diante do depósito do valor exequendo (ID Nº

224762448)

Assim, afasto a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o autor não é associado ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública também não prospera.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem. Vejamos:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

(Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

(Tema 724 do STJ)

Neste viés, o
Tema 948

do STJ
foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre
“legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”,
justamente por conta do advento dos
Temas 82
e
499
do STF. ́

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual
“em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
(
Tema 948

do STJ
)

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados,
“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (RE 961699 AGR/MA)

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “
quando expressamente autorizadas
”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 573.232/SC.
A decisão proferida RE nº 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública nº 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos.
Assim, indevida a suspensão do feito para aguardar a publicação do acórdão do citado Recurso Extraordinário. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064010069, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/04/2015)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte apelada em razão dos limites de abrangência da sentença proferida na ação coletiva.

Defende que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF. Assim, o ajuizamento da presente execução perante o Juízo de 1ª instância é indevido, uma vez que a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para poupadores com contas abertas fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF para atender poupadores apenas desta localidade.

A preliminar não prospera.

O limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade com efeito de abrangência nacional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial repetitivo, representativo da controvérsia, em que ficou consolidado:

“
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Ainda:

“PROCESSO CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
1.
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação.
Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido”.
(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.348.425 - DF (2012/0216555-8), RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI) (Destaquei)

Além do mais, em 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:

“ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”,
ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa em razão dos limites da abrangência da sentença coletiva.

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O banco recorrente defende
a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos autores, uma vez que o plano econômico em que se embasa o suposto direito dos agravados se deu há mais de vinte anos.

Assim, afirma que “
considerando que a presente demanda foi ajuizada após o prazo prescricional, e sendo esta matéria de ordem pública, nos termos do art. 921, §5º do CPC, requer-se o seu conhecimento, bem como seja reconhecida a inaplicabilidade do protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público, em conformidade com a recente decisão proferida pela 4ª Turma deste C. STJ”.
Id nº 224763161

A preliminar não prospera.

Isto porque,
o entendimento defendido pelo banco recorrente está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes
.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Aliás, em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu
Tema 877
, a óbvia orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Como é cediço o prazo para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos.

O REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ lançou a tese que deu origem ao
Tema 515
, segundo o qual
“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, é certo que termo final para fins de análise da prescrição é o dia
26/09/2019.

Portanto, forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a interrupção da prescrição verifico que o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019.

Assim, com a ação de origem foi proposta no ano de 2014 é de clareza hialina a inocorrência da prescrição.

VOTO - MÉRITO.

Afastadas as preliminares passo a análise do mérito do recurso.

Do alegado excesso de execução.

Trata-se de procedimento manejado por poupadores em 21.06.2013 para cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC em desfavor do banco, ora recorrente.

Ainda de acordo com o relato, o banco recorrente alega haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além de a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão no
quantum
exequendo, os juros de mora somente podem ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Todavia, razão também não assiste ao apelante.

Em relação à arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações dos agravados melhor sorte não socorre ao executado posto que, de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

No tocante, no mais, aos juros legais computáveis, impende consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a mesma Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Importante apenas fixar que os juros de mora a serem contados pelo contador do juízo serão os legais, o que implica no dever de observância da regra de transição prevista no art.2.035 do CC/2002.

Quanto a atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1147595/RS, sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatório, fixou a seguintes tese:

“4ª)
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC
e, no que se refere ao percentual para o mês de janeiro de 1989, conforme já visto, deve ser utilizado o de 42,72% em total observância do determinado pelo STJ
.
Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]”Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Bem sabe o Banco apelante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos nº 1314478/RS e nº 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1314478/RS 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

No que toca à
correção monetária
, o agravante questiona a
inclusão, nos cálculos, dos expurgos inflacionários subsequentes.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Como se vê, por todos os ângulos que se olha, a

sentença
a quo
merece ser mantida.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para

12% o valor atualizado da causa, com base no art.
art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024